Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712086-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON LINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDMILSON CABRAL DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JEFERSON LINO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra decisão emitida no cumprimento de sentença no 0708286-87.2019.8.07.0001, movido por EDMILSON CABRAL DE SANTANA. Em suas razões, o embargante alega haver obscuridade e contradição. Sustenta que o documento de ID ID57328171 trata de extratos bancários referentes aos últimos 90 dias, os quais evidenciam que o embargante não possui qualquer outra fonte de renda além da proveniente de sua aposentadoria. Argumenta, ainda, que o referido documento comprova a ausência de qualquer indício ou registro de outras entradas de recursos financeiros que não estejam associadas à referida aposentadoria. Ressalta que não foi considerado que após os descontos legais e deduções de vários empréstimos consignados, o embargante possui um valor líquido de apenas R$ 6.891,63. Desse modo, após o desconto de R$ 2.391,03, que correspondente a um parcelamento junto ao BRB, lhe resta apenas R$ 4.500,06. Menciona que é uma pessoa idosa com sérios problemas cardíacos, tendo sido, inclusive, vítima de um infarto do miocárdio, o que o obriga a utilizar Stent para desobstrução das artérias, além de medicamentos controlados que impactam significativamente em sua renda (ID186246543 e ID186249099). Dadas as considerações, requer a liminar a fim de suspender que a penhora recaída sobre a conta ou, ao menos, que os descontos incidam sobre os valores recebidos pelo recorrente deduzidas as obrigações mencionadas nos autos (ID 57784138). Contrarrazões apresentadas (ID 57831898). É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de embargos de declaração opostos por JEFERSON LINO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra decisão emitida no cumprimento de sentença no 0708286-87.2019.8.07.0001, movido por EDMILSON CABRAL DE SANTANA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora salarial (ID 187274252), porque não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba salarial, nos seguintes termos: “A executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que o valor bloqueado via BacenJud é impenhorável, pois se trata de verba salarial, apresentando, para tanto, os documentos de IDs 186246543 a 186249105. Além disso, sustentou que sua remuneração mensal também não pode ser penhorada. Ocorre que referidos documentos apenas demonstram que a parte executada recebe rendimentos e que eles são depositados na conta objeto da constrição. Não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba salarial, eis que somente com esse indispensável documento seria possível comprovar o alegado, em especial quando considerado que a penhora pode ter atingido quantias outras, depositadas na mesma conta bancária no período. Além disso, conforme pontuado na decisão retro que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do executado, a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. O executado não demonstrou que a constrição mensal irá suprimir a sua condição de subsistência, ainda que reduzam sua capacidade financeira. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Aguarde-se resposta ao ofício de ID 185582628.” O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de acolher impugnações apresentadas, declarando impenhorável qualquer percentual de salário do recorrente, bem como os valores penhorados em sua conta. Subsidiariamente, requer seja reduzida a penhora salarial para o percentual de 10% do salário líquido. Afirma que foi determinado pelo juízo a quo a penhora de salário do executado no percentual de 30% de seus rendimentos, bem como a penhora do valor de R$ 1.520,29. Apresentou-se impugnação, a qual restou rejeitada. A decisão embargada deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para minorar o percentual da penhora de 30% para 15% do salário líquido do agravante. Em suas razões, o embargante alega haver obscuridade e contradição. Sustenta que o documento de ID ID57328171 trata de extratos bancários referentes aos últimos 90 dias, os quais evidenciam que o embargante não possui qualquer outra fonte de renda além da proveniente de sua aposentadoria. Argumenta, ainda, que o referido documento comprova a ausência de qualquer indício ou registro de outras entradas de recursos financeiros que não estejam associadas à referida aposentadoria. Ressalta que não foi considerado que após os descontos legais e deduções de vários empréstimos consignados, o embargante possui um valor líquido de apenas R$ 6.891,63. Desse modo, após o desconto de R$ 2.391,03, que correspondente a um parcelamento junto ao BRB, lhe resta apenas R$ 4.500,06. Menciona que é uma pessoa idosa com sérios problemas cardíacos, tendo sido, inclusive, vítima de um infarto do miocárdio, o que o obriga a utilizar Stent para desobstrução das artérias, além de medicamentos controlados que impactam significativamente em sua renda (ID186246543 e ID186249099). Dadas as considerações, requer a concessão de liminar a fim de suspender que a penhora recaia sobre a conta ou, ao menos, que os descontos incidam sobre os valores recebidos pelo recorrente, deduzidas as obrigações mencionadas nos autos (ID 57784138). Ao contrário do alegado pelo embargante, a decisão embargada fundamentou de forma adequada o deferimento parcial da liminar manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados e as provas juntadas aos autos. No que tange aos extratos bancários, a decisão consignou expressamente que: “No caso, o agravante recebe remuneração bruta no valor de R$ 15.938,83. Após os descontos compulsórios e de empréstimos realizados, chega ao montante líquido de R$ 6.891,63 (ID no 186249103). Em uma análise preliminar, verifica-se que penhora de 15% da remuneração do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. (...) Após a interposição do agravo de instrumento, o recorrente trouxe aos autos os documentos de ID no 57328170 e 57328171 a fim de comprovar o alegado. No entanto, apenas o documento de ID no 57328170 é compreensível, posto que a disposição em que se encontra o documento de de ID 57328171 torna difícil a sua compreensão.” (ID no 57301640). Portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise da matéria. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas na decisão, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 14:21:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador